Tribunal: TCU
Processo: 037.676/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de execução descentralizada 65.000/2005, firmado com o/a Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Siafi/Siconv 524573, função null, que teve como objeto perfuração e instalação de 116 (cento e dezesseis) poços tubulares profundos, a serem implantados em assentamentos rurais no Estado de São Paulo (no da TCE no sistema: 618/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2508/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.676/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agamenon Sergio Lucas Dantas (XXX.019.238-XX); Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (00.091.652/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.